Tribunal: TJES
Processo: 5002049-69.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-69.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELITA JOSINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002049-69.2024.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NELITA JOSINO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NELITA JOSINO DA SILVA em face da r. sentença (ID 15961449) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A. O objeto da ação é a
declaração de nulidade de um contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na regularidade da contratação, ao entender que a parte autora teve ciência inequívoca dos termos ajustados ao assinar o termo de adesão, aplicando o princípio do
pacta sunt servanda
e afastando a alegação de vício de consentimento ou abusividade contratual.

Em suas razões recursais (ID 15961452), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, decorrente da violação ao dever de informação, alegando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito. Argumenta que a sistemática de descontos mensais, que não amortizam o saldo principal, cria uma dívida perpétua e configura prática abusiva. Postula a procedência dos pedidos de declaração de nulidade, repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida é se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu com a devida transparência e informação à consumidora.

A recorrente, em suas razões, afirma que sua intenção era celebrar um contrato de empréstimo consignado, e não um cartão de crédito, cujos encargos são mais onerosos e a forma de amortização do débito é prejudicial ao consumidor, podendo prolongar a dívida indefinidamente.

No entanto, a análise das provas produzidas nos autos conduz à manutenção da sentença. O banco Recorrido apresentou o termo de adesão referente ao contrato (IDs 15961280), no qual consta de forma expressa a natureza do produto como "Cartão de Crédito Consignado" e "Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado".

O consentimento da Recorrente foi manifestado por meio de assinatura e documento de identificação. Mais relevante, contudo, é
a conduta da própria consumidora após a contratação.
Além de receber o valor inicial do saque (R$ 1.063,00), a
Recorrente realizou saques complementares nos valores de R$ 164,00, R$ 221,05 e R$ 258,72 comportamento que não se alinha à expectativa de quem acredita ter contratado um empréstimo com parcelas fixas.

Quanto ao argumento de que a dívida seria "eterna", a sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento do saldo remanescente é inerente à modalidade de cartão de crédito e foi devidamente informada.

Por fim, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito, afastam-se os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)